Tribunal: TJES
Processo: 5006982-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006982-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: TEUDOMAR PAULINO DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006982-72.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: TEUDOMAR PAULINO DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em cumprimento de sentença promovido por TEUDOMAR PAULINO DA SILVA, homologou cálculos no valor de R$ 505.588,80, sob alegação de omissão quanto a
bis in idem
na base de cálculo de honorários, inclusão indevida de multa processual e equívoco ao considerar genérica a impugnação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar alegações relativas a
bis in idem
e multa processual; (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática quanto à suposta generalidade da impugnação aos cálculos; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e viabilizar prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado afasta implicitamente as alegações da parte ao reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, que impede a análise de matérias não oportunamente suscitadas na fase de cumprimento de sentença.

5. A existência de fundamento prejudicial suficiente, como a preclusão, dispensa o exame das demais teses de mérito, inexistindo omissão.

6. O alegado erro de premissa fática não se configura, pois a eventual apresentação de cálculos detalhados não afasta a extemporaneidade da impugnação, que constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão.

7. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

8. O prequestionamento numérico de dispositivos legais é desnecessário quando a matéria foi devidamente enfrentada, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A preclusão consumativa impede a análise de matérias não suscitadas oportunamente, afastando eventual alegação de omissão. 3. Não há erro de premissa fática quando o fundamento decisório repousa na extemporaneidade da manifestação, independentemente de seu conteúdo. 4. O prequestionamento numérico é dispensável quando a decisão enfrenta adequadamente as questões jurídicas suscitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 336, 914, 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJ 04/06/2018; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 21/06/2022, DJES 13/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os
autos de
embargos de declaração
opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face do v. acórdão (ID 17430299) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que, no cumprimento de sentença requerido por
TEUDOMAR PAULINO DA SILVA,
homologou os cálculos de liquidação no valor de R$ 505.588,80 (quinhentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

Em suas razões recursais (ID 17813423), a recorrente sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática no julgado. Alega, em síntese, que a decisão colegiada não se manifestou especificamente sobre: (i) a ocorrência de
bis in idem
na base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) a inclusão indevida de multa processual sem suporte no título executivo; e (iii) a tese de que a impugnação aos cálculos não seria genérica.

Por fim, visa o prequestionamento de diversos dispositivos legais para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário
.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões manifestando-se pela rejeição do recurso (ID 19428122). Argumenta que a decisão abordou todos os pontos necessários, tratando-se a insurgência de mera tentativa de rediscussão do mérito, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pela recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DDIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível de Vitória que, em fase de cumprimento de sentença ajuizada por TEUDOMAR PAULINO DA SILVA, homologou os cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$ 505.588,80, rejeitando as impugnações da executada, que alegava excesso de execução, erro de base de cálculo de honorários, necessidade de desconto de contribuição de assistido e impossibilidade de implementação em folha de pagamento em razão de recurso pendente no STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de Agravo em Recurso Especial no STJ impede o cumprimento da decisão exequenda e a implementação em folha de pagamento; (ii) verificar se as matérias de excesso de execução, base de cálculo de honorários e descontos previdenciários estão preclusas; e (iii) apurar se é possível determinar, em fase de execução, o desconto de contribuição previdenciária não prevista no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Agravo em Recurso Especial não suspende automaticamente a eficácia da decisão recorrida, conforme os arts. 995 e 1.029, § 5º, do CPC. Somente há suspensão se o relator atribuir efeito suspensivo diante de risco de dano grave e probabilidade de provimento, o que não ocorreu no caso.

4. A inexistência de decisão suspendendo a eficácia da sentença autoriza o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença e a implementação das parcelas em folha, não havendo óbice jurídico ao cumprimento da decisão.

5. O princípio da concentração da defesa (arts. 336 e 914 do CPC) impõe ao executado o dever de alegar todas as matérias de defesa na primeira oportunidade, sob pena de preclusão consumativa. Assim, é inviável rediscutir, em nova manifestação, questões já decididas ou não suscitadas oportunamente, como excesso de execução e base de cálculo de honorários.

6. A execução deve se limitar aos exatos termos do título executivo judicial, em observância à coisa julgada material (arts. 502 e 503 do CPC). Não havendo no título previsão de desconto de contribuição previdenciária, é vedada sua inclusão na fase executiva.

7. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que o desconto de contribuições ou compensações não expressamente previstas na sentença transitada em julgado configura violação à coisa julgada, devendo ser preservada a decisão que homologa o cálculo sem tais abatimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Inicialmente, a embargante sustenta omissão quanto a pontos específicos do cálculo homologado, a saber: a suposta incidência de honorários sobre honorários (
bis in idem
) e a inclusão da multa do art. 523, §1º, do CPC.

Todavia, a fundamentação do acórdão embargado é clara e suficiente ao assentar que a análise de tais matérias restou prejudicada pelo advento da preclusão consumativa.

Conforme explicitado no julgado, o sistema processual civil brasileiro é regido pelo princípio da eventualidade ou da concentração da defesa, o qual impõe ao executado o dever de arguir, em sua primeira oportunidade de manifestação nos autos de cumprimento de sentença, todas as matérias de defesa, inclusive o excesso de execução e eventuais incorreções de cálculo.

Ao compulsar os autos, verificou-se que a executada deixou fluir o prazo
in albis
para a impugnação originária ou, quando o fez, não trouxe à baila os argumentos ora vertidos.

A insurgência apresentada tardiamente contra os cálculos do contador ou a atualização do débito não tem o condão de reabrir prazos para discussão de matérias que deveriam ter sido enfrentadas anteriormente.

Portanto, ao contrário do sustentado pela recorrente, não há omissão, já que o Tribunal não ignorou os pontos; antes, reconheceu a existência de uma barreira processual instransponível (a preclusão) que impede o exame do mérito aritmético, consequentemente, a existência de fundamento prejudicial (preclusão) dispensa o julgador de analisar as teses que lhe são posteriores.

Sustenta a embargante, ainda, que o acórdão incorreu em erro de premissa ao considerar sua insurgência genérica, quando, em verdade, apresentou cálculos detalhados.

Ocorre que a premissa central do acórdão não repousa unicamente na generalidade da peça defensiva, mas, primordialmente, na sua extemporaneidade. Ainda que a embargante tenha apresentado cálculos técnicos em sua manifestação, tal fato é irrelevante frente ao reconhecimento de que o direito de impugnar aquela base de cálculo já havia se exaurido.

O erro de premissa fática que autoriza o acolhimento de embargos é aquele que diz respeito a um fato inequívoco nos autos e que, se tivesse sido observado, alteraria o resultado do julgamento.

No caso, o fato de a petição conter ou não cálculos detalhados não altera a conclusão jurídica de que a matéria está preclusa.

Assim, a decisão mantém-se coerente com a realidade processual dos autos.

Dessarte,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Prosseguindo, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico
. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, ao contrário do sustentado pelo embargado, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, uma vez que estamos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

Em outros termos, embora se rejeite a pretensão de mérito, não se vislumbra dolo ou manifesta intenção de protelar o andamento do feito, tratando-se, no caso, de exercício do direito de recorrer.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente da jurisprudência pátria:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios
. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.